Tribunal: CARF
Processo: 10880.662085/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.662085/2012-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.982 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
AVERBAÇÃO
Recorrente
BRASILATA S A EMBALAGENS METALICAS
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Carlos
Delson Santiago.
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de manifestação de inconformidade (apresentada em 15/2/2013 - fls. 167 e ss.)
contra despacho decisório que não reconheceu direito creditório relativo ao
REINTEGRA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.662085/2012-51
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.662085/2012-51

Alega, em síntese:
Créditos relativos ao 3° trimestre de 2012. Vendas a empresa comercial exportadora.
Não se opõe à glosa do crédito relativo à irregmlaridade B (nota fiscal não discrimina
produto com direito ao REINTEGRA).
Preliminar. Não foi intimado a prestar esclarecimentos. Cita artigo 65 da Instrução
Normativa RFB n° 900/2008, artigo 76 da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012,
artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e julgados.
O despacho decisório é nulo por falta de investigação dos fatos.
Discorre sobre o REINTEGRA. A empresa produtora, após vender os produtos à
Empresa Comercial Exportadora (ECM), não possui mais obrigação relativa à
exportação dos produtos. Caso a ECM não cumpra sua obrigação, deverá ressarcir o
valor do crédito apurado pela produtora aos cofres públicos. A ECM se responsabiliza
pela exportação dos produtos.
Inconsistência H. O despacho decisório alega que a declaração de exportação não foi
averbada.
A exportação foi realizada, mas por outra declaração de exportação. Cancelada a
2120796509/0 e emitida a 2120837147/9, devidamente averbada (doc. 3T30).
Inconsistência L. O despacho decisório alega que o registro de exportação não estava
vinculado à declaração de exportação.
A exportação foi realizada, conforme documentação juntada (doc. 3T70).
Se a fiscalização houvesse intimado a requerente, a situação teria sido solucionada.
Inconsistência R. O despacho decisório alega que o interessado não detinha direito ao
crédito, pois não constava do registro de exportação o nome do fabricante.
O crédito do REINTEGRA não está atrelado ao fato, pois conforme Lei n° 12.546/2011,
o crédito se aperfeiçoa no momento em que vende o produto a ECM.
O manifestante conseguiu efetivar a alteração dos registros de exportação, para fazer
constar o seu nome nesses documentos (anexos à manifestação de inconformidade -
citados em fl. 174). Junta as declarações retificadas, notas fiscais e respectivos registros
de exportação.
Inconsistência T. Alega o despacho decisório que o produto constante do registro de
exportação não consta da nota fiscal informada.
Os produtos constam das notas fiscais. Houve diferença entre os códigos NCM
utilizados pela manifestante e pela ECM, gerando confusão para o Auditor- Fiscal, a
qual poderia ter sido solucionada com o aprofundamento da investigação.
A empresa produtora utilizou o NCM 7310.21.90 na venda à ECM, que na exportação
utiliza o NCM 7310.29.90. A precariedade da análise do Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil fica cristalina quando se verificam as descrições dos bens contidas nos
referidos documentos. Tratam-se dos mesmos bens. As quantidades são idênticas.
Cita um dos casos em fls. 175 e 176.
A diferença de NCM não possui o condão de afastar o direito da requerente de apurar
crédito do REINTEGRA. Requisitos legais foram cumpridos.
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.662085/2012-51

O Auditor-Fiscal não efetuou a necessária investigação. O direito tributário deve pautar-
se pela verdade material. Faz citações.
Inconsistência O. O despacho decisório alega que as notas fiscais citadas em fl. 177
possuem data de emissão posterior às datas de emissão das respectivas declarações de
exportação.
Não há óbice a registrar a declaração de exportação no sistema anteriormente à emissão
da nota fiscal. Ocorre quando a ECM já consegme um comprador para o produto antes
de comprá-lo da produtora. Cita caso particular em fls. 178 e 179.
A exigência da nota fiscal ser emitida antes da declaração de exportação se deve ao fato
de que os créditos devem ser solicitados trimestralmente, considerando a data de
emissão da nota fiscal (IN RFB 1.300/2012, artigo 35, §§ 3° e 4°).
Poderia gerar inconsistência caso as datas de registro dos documentos estivessem em
trimestres diferentes (data da declaração de exportação em trimestre anterior ao de
emissão da nota fiscal, ou vice-versa). Isso não ocorreu.
Requer o reconhecimento do valor total pleiteado.
O despacho decisório foi juntado em fl. 159 (intimação em 17/1/2013 - fl. 161). Refere-
se ao PER/DCOMP 14488.17667.101212.1.5.17-6864, período:
2°
trimestre/2012. Foi pleiteado crédito de R$ 107.712,15, não reconhecido.
Foram imputadas as seguintes inconsistências:
-Declaração de Exportação não averbada
-Fabricante não consta do Registro de Exportação
-Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra
-Nota Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação
-Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
-Produto informado não consta em Registro de Exportação ou DSE
-Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
Enquadramento legal citado: “Art. 1° a 3° da Lei n° 12.546, de 2011,
Decreto n° 7.633, de 2011, e Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008”.
Foi juntado: “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito” (fls. 162 a 165).
O interessado obteve liminar em Mandado de Segurança, datada de 15/9/2017 (fl. 874):
Posto isto, considerando tudo o mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de liminar para
determinar à autoridade impetrada que analise as Manifestações de Inconformidade apresentadas
nos
processos
administrativos
n°s
10880.662085/2012-51,
10880.919934/2014-16
c
10880.935596/2014-60, no prazo de 30 dias.
Em 27 de setembro de 2017, através do Acórdão n° 16-80.206, a 22a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.662085/2012-51

A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 05 de março de 2018, às e-folhas 894.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 28 de março de 2018, e-
folhas 896, de folhas 897 à 919.
Foi alegado:
 Os créditos do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA);
 Declaração de exportação não averbada - H;
 Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação - L;

Fabricante não consta do Registro de Exportação – R;
 Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal – T;
 Nota Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação – O.
Conclusão e pedido.
Em face de todo o exposto, a recorrente postula o conhecimento e provimento
do presente recurso, com a reforma da r. decisão recorrida, de modo que seja determinado o
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 05 de março de 2018, às e-folhas 894.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 28 de março de 2018, e-
folhas 896.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.662085/2012-51

 Os créditos do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA);
 Declaração de exportação não averbada - H;
 Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação - L;

Fabricante não consta do Registro de Exportação – R;
 Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal – T;
 Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação – O.
Passa-se à análise.
O crédito de Reintegra foi analisado a partir das informações prestadas em um
único Pedido de Ressarcimento, aquele identificado como "PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito" .
Convém lembrar que o processo administrativo é regido pelo princípio
inquisitivo. O princípio inquisitivo caracteriza-se pela liberdade da iniciativa conferida ao
julgador, tanto na instauração da relação processual como no seu desenvolvimento, para
que possa assim descobrir a verdade real dos fatos independente da partes e suas
vontades.
Humberto Theodoro Júnior enfatiza – Caracteriza-se o princípio inquisitivo
pela liberdade da iniciativa conferida ao juiz, tanto na instauração da relação processual como no
seu desenvolvimento. Por todos os meios a seu alcance, o julgador procura descobrir a verdade
real, independentemente de iniciativa ou a colaboração das partes. (in THEODORO JÚNIOR,
Humberto, Curso de Direito Processual Civil, volume I, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2001).
Por isso, resolve-se converter o processo em diligência, para que a autoridade
preparadora esclareça em relação à inconsistências H, L e T:
 Ocorreu a averbação do embarque (efetiva saída da mercadoria do País)?
 Fazer relatório circunstanciado com o cotejo em relação a documentação
apresentada na Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.982 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.662085/2012-51

Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital